Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-21.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011219-21.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (RECORRENTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (RECORRIDO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE PROTESTADO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. CHEQUE PREENCHIDO EM FAVOR DE TERCEIRO A PEDIDO DA PARTE RECORRIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DA CREDORA NO POLO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que o cheque protestado, objeto da ação, foi apresentado pela parte recorrida, mas tendo terceira pessoa como beneficiária, o que constitui causa para comparecimento aos autos da beneficiária como litisconsórcio passivo necessário e, nessa circunstância, importa em nulidade da sentença, visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2. Sentença anulada.

3. Devolução dos autos ao juízo originário.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ELIO SCHIEFELBEIN
em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, em síntese, defende que a recorrida reconhece que por erro do sistema no formulário do protesto ficou constando a recorrida como credora, quando deveria constar em nome de Beatriz Barbosa Vieira.

Assevera que emitiu a cártula em favor de Beatriz Barbosa Vieira e, por desacordo comercial, sustou.

Ainda, aduz que a falta de cautela da recorrida ocasionou o protesto por quase 30 (trinta) dias de maneira equivocada.

Requer a procedência dos pedidos iniciais, para que seja declarada a inexistência da dívida relacionada ao cheque 004608, com determinação de cancelamento do protesto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé e seus consectários.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011219-21.2022.8.11.0040

Polo Ativo

ELIO SCHIEFELBEIN

Polo Passivo

BRUNA MACIEL DINIZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou demonstrada a dívida e a origem do débito.

Pois bem. Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se a protesto de um cheque emitido pelo autor, ora recorrente, nominal a
Beatriz Barbosa Vieira
, levado a protesto pela parte recorrida, com alegado erro de cadastramento quando do formulário cartorário.

O reconhecimento da existência da dívida repercute diretamente na esfera jurídica de terceiro, credora do título, pelo que se faz necessário proceder à citação desta, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENVOLVE SEGURADORA, ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RECURSO PREJUDICADO.

A administradora do consórcio, estipulante do contrato de seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que os filhos do segurado buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário.

Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar de ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor promova a sua citação.

(N.U 0031076-48.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indispensável a citação, em Ação de Obrigação de Fazer, do terceiro em nome de quem está o documento do veículo, já que essa alteração de propriedade só se consubstancia com a assinatura dele, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(N.U 1005752-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Ademais, anoto que, a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que estas serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
declaro a nulidade da sentença
e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à primeira instância para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil, devendo as partes fornecerem os dados e endereço. Em consequência, julgo prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023